Tribunal: TJES
Processo: 0016578-02.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016578-02.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JATAINE JUPEMAR FREITAS CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DE ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. ART. 22 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. ERRO MATERIAL. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou a acusada pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, em razão de ter ingressado em estabelecimento prisional portando 15 buchas de maconha ocultadas em suas partes íntimas, destinadas ao seu esposo custodiado, fixando-se a pena em 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta da acusada está acobertada pela excludente de culpabilidade da coação moral irresistível; (ii) estabelecer se houve fundamentação idônea para a exasperação da pena-base; e (iii) determinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coação moral irresistível exige prova de ameaça grave, injusta, iminente e inevitável, capaz de suprimir totalmente a autodeterminação do agente, incumbindo à Defesa o ônus de demonstrar sua ocorrência.

4. As alegações defensivas não foram corroboradas por elementos probatórios mínimos que comprovassem ameaças concretas ao esposo da acusada ou a inexistência de alternativa lícita à prática delitiva.

5. Ainda que alegada situação de risco, era exigível da acusada a adoção de conduta diversa, como a comunicação do fato às autoridades penitenciárias ou judiciais competentes.

6. A pena-base foi exasperada sem a indicação clara e fundamentada de circunstância judicial desfavorável, em afronta aos princípios da motivação das decisões e da individualização da pena.

7. Embora reconhecida a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas, o erro material consistente em sua não aplicação na sentença não pode ser corrigido em grau recursal, diante da vedação à reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

8. A causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável quando demonstrada a existência de maus antecedentes.

9. Fixada a pena definitiva no mínimo legal e afastada a reincidência, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A coação moral irresistível exige prova robusta de ameaça inevitável, cujo ônus incumbe à Defesa.

2. A exasperação da pena-base demanda fundamentação concreta e individualizada das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3. É vedado ao Tribunal agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa, ainda que para correção de erro material.

4. A existência de maus antecedentes afasta a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 22 e art. 59; CPP, arts. 156 e 617; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0000645-27.2023.8.08.0032, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal, j. 01.10.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0002390-56.2021.8.08.0050, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 16.06.2023; TJES, Apelação Criminal nº 0013187-43.2016.8.08.0012, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 28.05.2024; STJ, REsp nº 2.145.945/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JATAINE JUPEMAR FREITAS CARVALHO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 16771477), a Defesa requer: i) a absolvição da acusada em razão da coação moral irresistível, uma vez que o seu esposo estaria sendo ameaçado de morte dentro da unidade prisional e, em caráter subsidiário, ii) a redução da pena-base, por ausência de fundamentação idônea para exasperação; iii) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a consequente modificação do regime inicial fixado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16771479), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17826220), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JATAINE JUPEMAR FREITAS CARVALHO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 16771477), a Defesa requer: i) a absolvição da acusada em razão da coação moral irresistível, uma vez que o seu esposo estaria sendo ameaçado de morte dentro da unidade prisional e, em caráter subsidiário, ii) a redução da pena-base, por ausência de fundamentação idônea para exasperação; iii) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a consequente modificação do regime inicial fixado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei de Drogas, narrando que, no dia 20/12/2021, por volta das 16h, a denunciada ingressou na Penitenciária Estadual de Vila Velha III, localizada no bairro Xury, Vila Velha/ES, portando 15 (quinze) buchas de maconha, escondidas em suas partes íntimas, as quais seriam destinadas ao seu esposo DOUGLAS ALMEIDA DOS SANTOS.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade se encontra comprovada por meio do laudo químico de fls. 82, enquanto a autoria foi demonstrada por meio dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, aliados à confissão da acusada.

Em relação ao pleito de absolvição em virtude da coação moral irresistível, rememoro que, consoante previsão do art. 22 do Código Penal, se “
o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita observância a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem”.

Na coação moral irresistível, a jurisprudência aponta que deve o coator impor “
ao coagido a ameaça de um mal grave, injusto, iminente e inevitável, de maneira que a pressão psicológica exercida torna impossível qualquer conduta alternativa, nos termos do art. 22 do CP
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0000645-27.2023.8.08.0032, Relator: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 01/10/2024).

Além disso, não bastam meras alegações da parte, devendo haver prova suficiente para reconhecimento da referida exculpante, ônus este que compete à Defesa, consoante previsão do art. 156 do Código de Processo Penal.

No caso, a par das alegações da acusada de que um terceiro lhe procurou dizendo que DOUGLAS estaria sofrendo ameaças de morte no presídio e que se ela não levasse os entorpecentes ele seria morto, não houve a produção de prova efetiva que comprovasse que o esposo dela estivesse sofrendo ameaças dentro da unidade prisional e nem que um indivíduo teria entregue os entorpecentes a ela.

A acusada não foi capaz de afirmar quando a suposta coação teria ocorrido, nem as condições em que se desenvolveu a ação, salientando que a Defesa sequer arrolou o marido da ré a fim de corroborar suas alegações.

Outrossim, ainda que assim não fosse, não me parece que a referida coação se mostra irresistível, já que, diante da suposta ameaça que o seu esposa estaria sofrendo, caberia à ré relatar o ocorrido aos órgãos de persecução penal, inclusive requerendo à Unidade Penitenciária ou ao Juízo da Execução a transferência de seu esposo para outra cela dentro da unidade prisional.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. PROCESSO DOSIMÉTRICO IRREPARÁVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dos depoimentos prestados sob crivo do contraditório, confirmando as declarações prestadas em sede policial, é possível evidenciar, tanto a autoria, quanto a materialidade, delitivas.
2. Não constam dos autos provas suficientes para embasar a alegação do ora recorrido quanto a coação moral irresistível emanada supostamente de traficantes da região, sendo indevido o reconhecimento da causa excludente de culpabilidade sediada no art. 22 do Código Penal.
3. Mantidas as penas corpórea e não corpóreas, em razão da observância da legislação vigente e da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de gratuidade da justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0002390-56.2021.8.08.0050, Relator: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI N° 11.343/06. 1. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VARIEDADE E NOCIVIDADE. PRECEDENTES. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, de modo que é ônus da defesa juntar aos autos a comprovação necessária para que se possa reconhecer a excludente de culpabilidade de coação moral irresistível, o que não ocorreu no presente caso.
3. O magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória a valoração negativa das circunstâncias do crime, que se fundou na variedade e nocividade dos entorpecentes apreendidos com o apelante, o que encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0013187-43.2016.8.08.0012, Relator: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2024)

Por tais razões, inviável o reconhecimento da exculpante pretendida.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, mediante os seguintes fundamentos:

A culpabilidade diz respeito à maior ou menor censurabilidade da conduta do agente. Assim, “quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria” (SCHMITT, 2014, p. 114). No caso dos autos, observo que o grau de culpabilidade é moderado, inerente ao tipo penal, já que fora encontrado em posse da acusada, drogas ilícitas.

Sobre os antecedentes, deve-se registrar que a Súmula 444, do STJ, suprimiu o debate a respeito da possibilidade de inquéritos policiais e ações penais em curso serem considerados como maus antecedentes. De outro lado, “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial” (Súmula 241, do STJ). No caso dos autos, vê-se que a ré é reincidente, entretanto, deixo para valorar na segunda fase da dosimetria.

A conduta social refere-se ao comportamento do agente no seio da sociedade, seja no âmbito profissional, familiar ou na comunidade onde reside. Todavia, neste caso, não há o que se falar, diante da ausência de depoimentos de testemunhas de defesa.

A respeito da personalidade, esta deve ser verificada conforme a índole e o perfil psicológico/moral do agente. Contudo, há quem sustente que a consideração da personalidade do agente, como circunstância judicial, deveria demandar, como regra, a elaboração de laudo criminológico, firmado por profissional com habilitação suficiente para diagnosticar a efetiva tendência do autor do fato à prática de crimes. A bem da verdade, trata-se de circunstância afeta muito mais aos ramos da psicologia e da psiquiatria, do que à ciência do direito. De qualquer forma, in casu, não existem elementos para a valoração da personalidade da ré.

Os motivos do crime são os precedentes que constituíram a origem propulsora da vontade criminosa. No caso em questão, apesar de confessar,não revelou o real motivo que a fez levar as drogas.

As circunstâncias referem-se ao modus operandi, ou seja, aos instrumentos utilizados para a prática do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, comportamento do acusado em relação à vítima, local da infração, etc. Na hipótese, observo que as circunstâncias foram inerentes ao tipo penal.

Consequências são os resultados da ação criminosa. Quanto maior for o dano causado à vítima, a terceiros ou à sociedade, maior deve ser a pena. Nas palavras de Nucci (2014, p. 190), “o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena”. In casu, penso que as consequências não são graves, tendo em vista que todo o material entorpecente foi apreendido.

Em relação ao comportamento da vítima, nas palavras de Capez (2011, p. 483), “há estudos de vitimologia a demonstrar que as vítimas muitas vezes contribuem para a eclosão do ato criminoso”. Nestes casos, “se o juiz verificar que o comportamento da vítima de alguma maneira estimulou a prática do crime ou influenciou negativamente o agente, deve levar em conta tal circunstância para que a pena seja reduzida”. Contudo, no caso em discussão, a vítima em nada contribuiu para a ação do agente.

Por fim, a situação econômica da ré não é boa, já que se encontra assistida por advogado dativo.

Diante deste cenário, após apreciadas as oito circunstâncias judiciais, e atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como levando em consideração a necessidade de reprovação e prevenção do crime, quanto ao crime disposto no art. 33, Caput, da Lei 11.343/06, considerando que 01 (um) são os vetores negativos, utilizo de 1/8, por circunstância judicial, para majorar a pena base, partindo do mínimo, eis que fixo a pena-base, em relação ao delito em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Como se percebe, embora o Sentenciante tenha afirmado que há um vetor negativo, não declinou qual seria e nem apresentou fundamentação que permite inferir a circunstância judicial considerada negativa, já que todas foram consideradas ou inerentes ao tipo penal ou que não havia informações suficientes para avaliá-las.

Firme nessas premissas, reduzo a pena-base para o mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Na segunda fase, o Juízo
a quo
realizou a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, embora se tratasse de confissão qualificada.

Na terceira fase, consignou que há a majorante pelo fato de a infração ter sido praticada dentro de estabelecimento prisional, afirmando que majorou a pena em 1/6 (um sexto).

No entanto, contraditoriamente, asseverou em seguida: “Fixo a pena base em definitiva”.

Embora se trate de evidente erro material cometido pelo Sentenciante, que deixou de aplicar a majorante em comento, registro que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “[n]
os termos do art. 617 do Código de Processo Penal,
é vedado ao Tribunal agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa
,
ainda que sob o pretexto de corrigir erro material
.”
(REsp n. 2.145.945/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Quanto ao pedido de aplicação do tráfico privilegiado, o Sentenciante afastou a benesse afirmando que a acusada é reincidente específica em virtude da condenação nos autos nº 0009692-21.2020.8.08.0035.

Ocorre que, em consulta ao Sistema SEEU, pude verificar que a condenação proferida nos autos em comento transitou em julgado após o cometimento do crime ora analisado, o que, embora não configure reincidência, é apta a configurar maus antecedentes, o que, igualmente, é elemento suficiente para afastar a benesse do tráfico privilegiado.

Assim, resta a pena definitiva da acusada fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena e o afastamento da reincidência, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena da acusada para 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.